Tribunal: TJMT
Processo: 0000625-85.2014.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000625-85.2014.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Industrial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), R.C.L.PINTO & FERREIRA LTDA - ME - CNPJ: 07.845.517/0001-20 (APELADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), JOSE DIVINO FERREIRA DE JESUS - CPF: 027.518.171-57 (APELADO), REGINA CELIA LOURENCO PINTO - CPF: 775.425.921-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000625-85.2014.8.11.0026

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: REGINA CELIA LOURENCO PINTO, JOSE DIVINO FERREIRA DE JESUS E R.C.L.PINTO & FERREIRA LTDA - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL

– SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando quando a demora na tramitação processual é atribuível ao próprio Poder Judiciário.

2. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando o exequente cumpriu tempestivamente todos os comandos judiciais, manifestando-se sempre que intimado.

3. A ausência de decisão expressa de suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

4. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000625-85.2014.8.11.0026
interposta por
REGINA CELIA LOURENCO PINTO, JOSE DIVINO FERREIRA DE JESUS E R.C.L.PINTO & FERREIRA LTDA – ME,
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, V, do CPC c/c artigo 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese,
que não houve inércia de sua parte que justificasse a prescrição intercorrente, tendo cumprido todos os comandos judiciais tempestivamente.

Alega ainda que a morosidade do processo é atribuível ao próprio Judiciário, que manteve o feito paralisado por aproximadamente seis anos em diferentes momentos, bem como que o processo nunca foi suspenso por inexistência de bens, requisito necessário para o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição e que a execução tenha o seu regular prosseguimento. Subsidiariamente, invoca o princípio da causalidade para afastar eventual condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID. 313580861).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
RCL PINTO & FERREIRA LTDA ME, JOSÉ DIVINO FERREIRA DE JESUS E REGINA CELIA LOURENÇO PINTO
, distribuída em 09/04/2014 na Comarca de Arenápolis/MT, tendo por objeto o recebimento do valor contido na Cédula de Crédito Industrial nº 40016277 (posteriormente renumerada como 1665932), emitida em 23/04/2010, no valor de R$ 510.000,00, com vencimento final previsto para 01/05/2020.

O contrato previa o pagamento em 108 parcelas mensais, sendo as primeiras 107 no valor de R$ 4.722,22 e a última no valor de R$ 4.722,46, com início em 01/06/2011. Como garantia, foi oferecida hipoteca cedular de primeiro grau sobre o imóvel "Fazenda Olho D'água", com área de 520,30 hectares, localizado em Juara/MT, além de penhor de máquinas e aval pessoal. Em 01/06/2010, as partes firmaram aditivo para reconstituir o penhor vinculado, incluindo máquinas específicas.

Após o ajuizamento da ação, o processo enfrentou significativa morosidade. O despacho inicial só foi proferido em 16/08/2017 (ID 313580359 - Pág. 48/49), mais de três anos após a distribuição. O mandado de citação, por sua vez, foi expedido apenas em 29/05/2019 (ID 313580359 - Pág. 55), quase dois anos depois do despacho inicial. A citação efetiva dos executados ocorreu em 22/05/2020, quando os réus compareceram espontaneamente aos autos.

Em 21/08/2020, os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade (ID 313580359 - Pág. 60), alegando prescrição da ação executiva, falta de liquidez do título e excesso de execução. O Banco do Brasil apresentou impugnação em 01/08/2022, quase dois anos após a apresentação da exceção. Durante esse período, o processo permaneceu sem movimentação significativa.

Em 22/02/2024, o juízo designou audiência de conciliação, posteriormente cancelada em 18/04/2024 devido à manifestação das partes sobre desinteresse na composição amigável. Em 20/05/2024, o juízo intimou o exequente para manifestar-se sobre eventual prescrição intercorrente, ao que o Banco respondeu em 28/05/2024, sustentando a não ocorrência da prescrição.

Em 28/08/2024, sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com fundamento no artigo 924, V, do CPC c/c artigo 206-A do Código Civil e Súmula 150 do STF.

Pois bem.

O instituto da prescrição intercorrente, positivado no art. 921, §§ 4º e 5º do CPC, pressupõe a inércia injustificada do credor que, mesmo após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, deixa transcorrer o prazo prescricional sem promover diligências efetivas para a localização de patrimônio do devedor.

No caso em apreço, constata-se que não estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente.

Isto porque, incialmente, verifica-se que não houve decisão expressa de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme exige o art. 921, § 1º, do CPC, que dispõe: "
não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição".

A ausência dessa decisão formal de suspensão impede o início da contagem do prazo prescricional intercorrente, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, se inexistente, do transcurso de um ano após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Ademais, compulsando a cronologia processual, constata-se que o processo ficou paralisado por longos períodos por razões alheias à vontade do exequente, a saber:

- 3 anos e 4 meses entre o ajuizamento da ação (09/04/2014) e o despacho inicial (16/08/2017);

- 1 ano e 6 meses entre o despacho inicial e a expedição do mandado de citação (29/05/2019);

- 1 ano e 10 meses entre a apresentação da Exceção de Pré-Executividade (21/08/2020) e a intimação do exequente para impugná-la (28/06/2022).

Tais períodos de paralisação, que totalizam mais de 6 anos, são atribuíveis à morosidade do próprio Poder Judiciário, não podendo ser imputados ao banco exequente para fins de configuração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando quando a demora na tramitação processual é atribuível ao próprio Poder Judiciário:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."

(STJ - AgInt no AREsp 1839423/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021)

Denota-se ainda que o apelante manifestou-se tempestivamente sempre que intimado, não havendo que se falar em inércia de sua parte. Ao contrário, o exequente demonstrou diligência ao requerer o prosseguimento do feito em diversas oportunidades, inclusive peticionando em 26/04/2023 para que fosse apreciada a Exceção de Pré-Executividade que estava pendente de julgamento há quase três anos (ID 313580369 - Pág. 1).

Outrossim, há de se ressaltar que a Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, estabelecendo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não afasta a necessidade de prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo.

Ademais, mesmo que se considerasse iniciado o prazo prescricional após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, não se pode ignorar que a morosidade do Judiciário não pode ser imputada ao exequente, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Nesse contexto, constata-se que não se configurou a prescrição intercorrente no caso em análise, devendo ser afastada a extinção do processo e determinado o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição intercorrente reconhecida, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025